Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por IZADORA ISA SOARES LUZ contra a r. sentença exarada no ID 78005220, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da “ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento”, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 78005222), em que pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo. Em razões recursais, requer, ainda, a cassação da r. sentença em razão de o juízo a quo haver rejeitado o plano de pagamento sem prévia adequação cooperativa e sem observância dos princípios do contraditório, cooperação e primazia do julgamento do mérito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença recorrida, em virtude de haver demonstrado o estado de superendividamento, de modo que deve ser aprovado o plano judicial. Requer, ademais, a revisão dos encargos contratuais com o consequente recálculo de prestações e saldos, bem como a limitação dos descontos sobre sua renda líquida ao patamar necessário à preservação do mínimo existencial. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 78005225), o apelado refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se a necessidade de analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulado pela apelante em suas razões recursais, o que passo a fazer. Considerando que, no curso destes autos, já foi oportunizada à requerente a comprovação de sua hipossuficiência financeira, passo à apreciação do pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No mesmo sentido, o colendo o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Ao promover a interposição do presente apelo, a autora pugna, novamente, pelo deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando não possuir condições de promover o recolhimento das custas processuais sem comprometimento de sua subsistência, sem providenciar a juntada de qualquer documentação. O que se vislumbra, assim, é que o requerimento ora formulado pela apelante não se revela inaugural, já possuindo, a recorrente, conhecimento de que a documentação outrora colacionada perante o juízo primevo não seria suficiente para o acolhimento do beneplácito processual pretendido, tendo em vista o indeferimento de seu pedido em decisão proferida pelo magistrado singular ao ID 78005182, inclusive com o consequente recolhimento das custas iniciais pela autora. Não obstante, ao formular novamente seu pleito, desta vez em sede recursal, não colacionou nenhuma prova de sua hipossuficiência, limitando-se a reafirmar, em razões recursais, que a benesse deveria ser deferida em razão de que a declaração de hipossuficiência ostenta presunção iuris tantum. No entanto, deve-se reafirmar que a prova dos autos não milita favoravelmente à sua pretensão. No caso em apreço, depreende-se do contracheque de ID 78004847 que a apelante, a despeito de alegar hipossuficiência financeira, é militar da Aeronáutica, auferindo mensalmente o valor bruto de R$ 12.276,31 (doze mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Dessa forma, verifica-se que, para a realidade brasileira, a apelante aufere renda mensal familiar bruta considerável, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023:Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não restou minimante comprovada a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. Não bastasse tal parâmetro, é preciso salientar, ainda, que os extratos bancários colacionados pela recorrente vão de encontro à pretensão de concessão da benesse. E tal se explica em virtude de que os documentos de ID 78005174 a ID 78005176 demonstram movimentação bancária considerável, chegando a atingir, mensalmente, um “total de entradas” no valor de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em apenas uma de suas contas bancárias. Consigne-se que eventuais dívidas contraídas voluntariamente pela apelante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda com a manutenção dos seus bens, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a condição financeira da parte é incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. O endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia 8a Turma Cível, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, consoante os seguintes precedentes: Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024; Acórdão 1800119, 07469808920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No contexto posto nos autos, não é crível que a recorrente não disponha do módico valor relativo ao preparo recursal sem seu sacrifício pessoal ou de seus dependentes, tampouco não tenha recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A contratação de advogado para patrocinar seu interesse no processo reforça esse entendimento, pois estivesse ela em situação de penúria financeira, que a impossibilitasse de obter acesso à justiça, teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que presta irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. A propósito, seguem precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Conclui-se, assim, que a apelante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alegada hipossuficiência financeira perante o juízo primevo, tampouco em âmbito recursal, na medida em que a recorrente apresenta elevada capacidade financeira quando observada, para além de qualquer critério objetivo, as circunstâncias peculiares ao caso concreto, conforme outrora destacado, em respeito ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1178. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, referente ao preparo recursal, formulado pela apelante. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.